Tribunal: STF
Processo: RE 1548364
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 20):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE CADA BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NOS RE’S 612975 E 602043 (TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AJUSTADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E DESPROVIDA NA PARTE EM QUE CONHECIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA contra a sentença que acolheu o pedido, assegurando ao Autor a aplicação do teto remuneratório sobre cada benefício de aposentadoria, e não sobre o somatório dos proventos, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados a título de abate-teto, observada a prescrição quinquenal.



    2. A questão envolvendo o chamado abate-teto foi objeto dos RE’s n° 602043/MT e n° 612975/MT, julgados sob o regime de repercussão geral, oportunidade em que o STF firmou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/04/2017).



    3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que as aposentadorias decorrentes dos cargos acumulados licitamente deve haver igualmente o respeito ao teto com relação a cada fonte de renda, de forma individualizada. Precedentes constantes do voto.



    4. As aposentadorias auferidas pelo Autor decorrem do exercício dos cargos de servidor da ANVISA e de médico vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, verificando-se o encaixe na tese firmada quanto aos Temas 377 e 384 da repercussão geral. Confirma-se, pois, o direito do servidor inativo à incidência do abate-teto sobre a remuneração de cada benefício, individualmente, bem assim à devolução dos valores indevidamente descontados por força da aplicação sobre o somatório dos proventos.



    5. A sentença determinou expressamente a observância da prescrição quinquenal, pelo que, ausente o indispensável interesse, não se conhece do pedido subsidiário formulado no recurso.



    6. A atualização monetária e juros de mora devem respeitar o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal – que estabelece o IPCA-E como indexador adequado para a correção de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, mesmo após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 –, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905). Vale ressaltar que, de acordo com precedente do STJ (RESP 201700158919, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017), a matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de reformatio in pejus nesses casos. 



    7. Apelação parcialmente conhecida, e desprovida na parte em que conhecida. Atualização monetária ajustada de ofício.



    A recorrente, sustenta, em síntese, ofensa aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, alegando que, desde a EC n. 19/1998, o teto constitucional deve incidir sobre a soma de proventos e remunerações recebidos cumulativamente, especialmente em hipóteses de cumulação de aposentadorias, nos termos do decidido no Tema 359 da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TRF1, inicialmente, entendeu aplicável ao caso a tese firmada no Tema 359, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDoc 32). No entanto, o órgão julgador rejeitou o juízo de retratação, por considerar que a situação dos autos – cumulação de duas aposentadorias decorrentes de cargos constitucionalmente acumuláveis – se amolda à hipótese dos Temas 377 e 384 da repercussão geral, em que o STF assentou a possibilidade de aplicação do teto individualizado por vínculo (eDoc 43).



    Diante disso, o TRF1 reafirmou a validade do acórdão recorrido, e a Vice-Presidência daquela Corte admitiu o presente recurso extraordinário (eDoc 47).



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro grau, reconheceu o direito do recorrido à incidência do teto remuneratório de forma individualizada sobre cada um dos proventos de aposentadoria, afastando o abatimento com base no somatório dos valores, e determinou a devolução dos valores descontados a esse título, respeitada a prescrição quinquenal.



    Destaco, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    No caso em exame, cuida-se da cumulação de duas aposentadorias legalmente permitidas, uma no âmbito da ANVISA e outra vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ambas decorrentes de cargos cuja acumulação é expressamente autorizada pela Constituição Federal. Trata-se, portanto, de situação distinta daquela tratada no Tema 359 da repercussão geral, que versa sobre a acumulação de aposentadoria com pensão. 



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao admitir a aplicação do teto constitucional de forma individualizada a cada benefício, está em consonância com o entendimento consolidado desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido e em situação fronteiriça, cito os seguintes precedentes (ARE 1.325.925 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.447.953 AgR, de minha relatoria):



    AAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.433.353 AgR, DJe de 16 de junho de 2023 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente